Tribunal: TJSP
Processo: 2092197-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONSEQUENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.